Tribunal: TCU
Processo: 033.374/2013-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que considerou ilegais atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto por Carolina Wist contra o Acórdão 4141/2019-TCU-Primeira Câmara , que, dentre outras medidas, considerou ilegal seu ato de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e dar provimento parcial ao pedido de reexame; 9.2. reformar o Acórdão 4141/2019-TCU-Primeira Câmara para tornar insubsistentes a determinação contida no subitem 9.4.1 e o esclarecimento contido no item 9.5, apenas em relação à recorrente, mantendo-se a ilegalidade e a negativa de registro de seu ato de aposentadoria; 9.3. dar ciência deste acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região e à recorrente, em nome dos representantes legais devidamente constituídos nos autos.